Tribunal: TJMT
Processo: 0044909-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044909-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (APELANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (APELANTE), PATRICIA SEBA - CPF: 537.677.051-68 (APELADO), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL – POSSE INJUSTA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a inexistência de posse injusta da ré, motivo pelo qual não há como reaver a coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joaquim Jurandir Pratt Moreno
e
Sheila Maria Preza Moreno
,

em face da r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação reivindicatória que move contra
Patrícia Seba
, que julgou improcedente o pedido inicial, ante a não comprovação dos requisitos ensejadores, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que comprovaram a titularidade do imóvel por meio de registro imobiliário, a individualização da coisa e a posse injusta da ré, porque esta jamais possuiu qualquer autorização por parte dos proprietários para ocupar o bem.

Firme no seu propósito,

alegam que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a posse injusta da apelada, pois em nenhum momento

transferiram a posse do imóvel ao advogado Alessandro Jové, como forma de pagamento pelos serviços profissionais prestados, e por isso, a escritura de cessão de posse conferida à apelada não tem validade, pois despida de valor jurídico, uma vez que não comprovou a transferência/cessão da posse pelos proprietários, ora apelantes, ao causídico.

Pontuam que a apelada possui apenas mera detenção da coisa, logo, posse injusta, que se contrapõe ao exercício do direito de propriedade dos autores.

Forte em tais argumentos, pedem pelo provimento do apelo, para que seja julgado procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a propriedade do imóvel litigioso, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pela apelada no Id n. 156635865,

pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação reivindicatória proposta por

Joaquim Jurandir Pratt Moreno e Sheila Maria Preza Moreno em desfavor de Patrícia Seba,

na qual relatam que são

proprietários do apartamento – unidade n. 702 do

Edifício Manhattan,

situado no bairro Senhor dos Passos, nesta capital, contudo, a ré vem ocupando indevidamente o imóvel, sem a anuência dos proprietários, motivando o manejo da demanda para serem restituídos na posse do bem, além da indenização pelos prejuízos causados.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não restou configurada a posse injusta da requerida, julgou improcedente o feito, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os apelantes sustentam que comprovaram a titularidade do imóvel por meio de registro imobiliário, a individualização da coisa e a posse injusta da ré, porque esta jamais possuiu qualquer autorização por parte dos proprietários para ocupar o imóvel.

Firme no seu propósito, alegam que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a posse injusta da apelada, pois em nenhum momento

transferiram a posse do imóvel ao advogado Alessandro Jové, como forma de pagamento pelos serviços profissionais prestados, e por isso, a escritura de cessão de posse conferida à apelada não tem validade, pois despida de valor jurídico, uma vez que não comprovou a transferência/cessão da posse pelos proprietários, ora apelantes, ao causídico.

Pontuam que a apelada possui apenas mera detenção da coisa.

Alegam ainda, que demonstraram a existência de todos os requisitos necessários para a procedência da ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228, do C. Civil. A par disso, requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Dito isso,
in casu
, o cerne da controvérsia está em saber se os autores, ora apelantes, comprovaram ou não a posse injusta da ré, questão controvertida na hipótese, tendo em vista ser esse o fundamento que levou o condutor do feito a julgar improcedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a posse injusta, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do proprietário e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
Codex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000)

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

Nesse contexto, os apelantes alegam que a Escritura de Cessão de Posse conferida à apelada, a legitimar a posse sobre o imóvel, carece de validade jurídica, pois, outorgada por pessoa que não detinha direito possessório sobre a unidade habitacional, vez que jamais houve transferência/cessão da posse pelos proprietários ao outorgante/cedente.

Desta feita, perscrutando os autos, do acervo probatório produzido,

o que se constata, da cadeia sucessória, quanto a posse sobre o imóvel litigioso, é que os direitos possessórios sobre o imóvel litigioso foram transferidos pelos autores em 1999, ao Sr. Alessandro Jacarandá Jové,

o qual, por sua vez, posteriormente, cedeu a posse através de Escritura Publica lavrada em cartório em 08.10.2010, ao Sr. Andreson de Oliveira Gonçalves (id n. 156635190 – fl. 47) , que, em seguida, cedeu à

apelada, em 2011, pelo mesmo instrumento jurídico.

A prova testemunhal produzida no Id n. 156635669/670, confirmou que o imóvel pertencia anteriormente ao Sr. Andreson, vez que realizou trabalhos de marcenaria no local, o qual alienou a apelada, que seguiu com a reforma do bem.

No caso, em que pese as alegações dos recorrentes, não se verifica dos autos um lastro probatório mínimo que fosse capaz de destituir as provas trazidas pela apelada da aquisição dos direitos possessórios sobre o imóvel em questão desde 2011, originários de direitos cedidos inicialmente ao Sr. Alessandro.

Ademais, ainda que não conste nos autos instrumento jurídico que corrobore a transferência/cessão dos direitos possessórios do imóvel pelos autores, ora apelantes, ao Sr. Alessandro Jacarandá, a escritura de cessão e transferência de direito possessório outorgada por este ao Sr. Andreson, certamente não teria sido lavrada pela Serventia Extrajudicial do 2o Serviço Notarial e Registral de Santo Antônio do Leverger, se não houvesse

instrumento legal a legitimar a lavratura do ato, com base apenas em declarações.

Outrossim, o fato de o imóvel ser financiado junto à Caixa Econômica Federal, não impede a cessão de posse do bem, apenas, a transferência do financiamento imobiliário é que se sujeita à anuência do agente fiduciário.

Logo, os autores seguramente não possuem a posse direta do imóvel desde 2010. Alias, conquanto afirmem que a ré esta injustamente na posse, sequer trazem o período que perderam o contato físico da coisa, ou mesmo, a data que esta adentrou no imóvel sem consentimento destes.

Ressalta-se que a situação fática aqui descrita, foi evidenciada por este magistrado quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 9018/2016 (id 156635195),

em apreciação ao pedido de antecipação de tutela, quando constou do v. condutor que os recorrentes

não possuíam a posse do bem, já há um bom tempo, inclusive, o necessário à aquisição pelo transcurso da prescrição aquisitiva.

E, ao que se afigura, não restou alterada ao longo do trâmite processual, pois os apelantes não se desincumbiram em comprovar, mesmo após instrução probatória,

que a posse da apelada sobre o imóvel é ilegítima.

Assim sendo, não há que se falar que a posse da apelada sobre o bem é injusta, pois, amparada em Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, devidamente levada a registro, advinda de cessões anteriores cuja ilegitimidade não restou comprovada.

Ou seja, a posse da apelada tem causa jurídica.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“As alegações da Requerida, no sentido de que os Autores transferiram a posse do imóvel ao causídico Alessandro Jacarandá Jove, encontram forte amparo nos autos, visto que no processo que tramitou na Justiça Federal, no qual houve a discussão acerca das cláusulas contratuais do financiamento deste imóvel, referido advogado defendia os Autores.

Verifica-se também, dentre as peças do mencionado processo, petição do Sr. Anderson de Oliveira Gonçalves, juntando documentos, nos quais ele comprova que estava negociando diretamente com a Caixa Econômica Federal, os valores em aberto do financiamento para quitação, relatando que adquiriu o bem por meio de escritura de cessão e transferência de direito de posse, demonstrando assim o animus domini. (fls. 391/395).

Corroborando essas alegações, encontra-se juntada aos autos cópia dessa Escritura Pública de Cessão e Direito de Posse lavrada em 08/10/2010. (fls. 374/376). Por último, em embargos de terceiro opostos em execução fiscal, na Justiça Federal, a requerida foi reconhecida como terceira possuidora de boa-fé.

Assim, no caso concreto, a reivindicatória não preenche todos os requisitos para a procedência da demanda, uma vez que não ficou evidenciado que a requerida está exercendo a posse de forma injusta”.
(id. 1156635677 – negritei)

Assim sendo, embora os apelantes insistam na alegação de que o d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante à posse injusta da ré, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, carecendo aos ora apelantes, em demonstrar a posse injusta da ré, ora apelada, para a reivindicação do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL –
POSSE INJUSTA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a inexistência de posse injusta dos réus, motivo pelo qual não há como reaver a coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil”.
(RAC 0000443-02.2001.8.11.0044, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.22 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE ÁREA C/C DEMARCAÇÃO – PLEITO DEMARCATÓRIO – TÍTULO DOMINIAL DIFERENTE DA REALIDADE NO SOLO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – PROVA TÉCNICA QUE DEMONSTRA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MANTIDA –
PEDIDO REIVINDICATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Para o acolhimento do pleito reivindicatório devem estar presentes as condições inerentes à imissão do Autor na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.

Posse injusta, em Ação Reivindicatória é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse do imóvel. Na hipótese, a posse do Apelado não pode ser considerada injusta porque decorre do negócio jurídico entabulado com o antigo proprietário do bem, cuja compra e venda foi realizada por meio de Escritura Pública devidamente levada ao Registro Imobiliário em data anterior à aquisição dos imóveis de propriedade do Apelante. Ou seja, a posse do Recorrido tem causa jurídica.”
(RAC n.

0000999-52.2006.8.11.0036, 2a Câm. Dir. Privado, Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 04.11.19 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que fixo em 15% (quinze por cento), a teor do que determina o §11 do art. 85 do CPC.

Por derradeiro, comprovada por meio dos documentos de Id n. 159559691/94, a insuficiência de recursos dos recorrentes para pagamento dos encargos recursais,
defiro-lhes
, nesta instância, a gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023